Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-40.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002086-40.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA ALVES ANGELO - CPF: 060.803.811-33 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUTOS CONCLUSOS SEM O DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENTE –
RECURSO PROVIDO.

O equívoco no julgamento do recurso, cujos autos foram conclusos antes do decurso do prazo para que a parte contrária apresentasse resposta, impõe a anulação do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

A embargante alega existência de contradição/omissão no acordão por considerar que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.

Pleiteia a realização de novo julgamento com a apreciação das irresignações apresentadas na peça defensiva.

Embora devidamente intimada, a embargada não se manifestou (Id. 207127173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante se insurge contra o Acórdão que reconheceu a intempestividade das suas contrarrazões e deu provimento à Apelação da embargada.

De fato, constata-se que os autos foram conclusos ao relator e incluídos em pauta antes do decurso do prazo para que a Seguradora apresentasse resposta ao recurso.

Assim, impõe-se a anulação do Acórdão para que seja oportunizada a análise das teses defendidas pela apelada que poderão influenciar na formação do convencimento da Câmara.

Pelo exposto,
dou provimento
aos

Embargos de Declaração para cassar o Acórdão e determinar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024